Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704012-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUIS CARLOS ZENARO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. REDISCUSSÃO DA LEGALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. LAUDO PERICIAL. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Parte das insurgências recursais não merece conhecimento, seja porque se referem a questões preclusas, que não podem novamente ser suscitadas, ou porque constituem inovação recursal e, assim, violam o duplo grau de jurisdição. 2. Para a validação do laudo pericial, mostra-se imprescindível que ele atenda aos parâmetros fixados no art. 473 do CPC e, sendo observados estes parâmetros, compete a parte, ao impugnar o laudo pericial, trazer elementos seguros e concretos de que os parâmetros adotados estão incorretos, não sendo o mero inconformismo uma justa causa para tal intento. 3. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recurso especial repetitivo, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva, tal como realizado na perícia judicial objeto de homologação pelo decisum recorrido. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 114 e 125, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto não compuseram o polo passivo o Banco Central do Brasil e a União Federal. Defende ser obrigatória a inclusão no polo passivo todos os sujeitos condenados, sob pena de declaração da extinção do processo. Defende que houve excesso nos cálculos, tendo em vista que restou demonstrado que todas as poupanças receberam atualização, em abril/90, de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), índice efetivo da inflação em março/1990, conforme Resolução FIBGE no06/90, publicada no D.O.U. de 03/04/1990, o que ensejou o Comunicado BACEN no 2067, de 30/03/90. Afirma ser plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado. Aduz que os juros moratórios são devidos em razão de a parte Impugnane ter sido constituída em mora com a citação pela parte Agravada na presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva. . Afirma que o equívoco cometido pela perita foi em desconsiderar como marco inicial dos juros de mora a data da citação do Banco no processo em epígrafe, isto é, 03/06/2022, majorando indevidamente o valor da condenação. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à necessidade de liquidação de sentença. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR , OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLLABELLA BICALHO OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 114 e 125, inciso II, do Código de Processo Civil, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Com relação ao termo inicial dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 13670899/SP, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Tema 646, DJe 2/5/2014, concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito às demais teses suscitadas pelo recorrente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo(a) recorrente/ pelo(a) recorrida, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023